Tribunal: TJBA
Processo: 8002514-80.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002514-80.2020.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA

EMENTA

Apelações Cíveis Simultâneas. Ação Monitória. Sentença que julgou procedentes os pedidos do embargante convertendo a ação monitória em mandado executivo, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial.
Apelo de NATANAEL PEREIRA DA SILVA e
PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA
.
A cédula de crédito rural configura documento particular de confissão de dívida e, tratando-se de dívida líquida, deve-se observar o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o vencimento antecipado da dívida não é capaz de alterar o prazo prescricional, devendo prevalecer o dia do vencimento da última parcela. Colhe-se que a operação se enquadra nas condições de que tratava a Lei n. 11.232/2010, sendo, portanto, relativa a operações relacionadas ao Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE, e ao Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT. Como ressalvou o juízo a quo, as normas federais supervenientes ao início do prazo prescricional (data vencimento última parcela) do pacto sub judice, mais precisamente as leis n.º 13.001/2014, n.º 13.340/2016 e 13.729/2018, dispuseram sobre a renegociação de dívidas oriundas de operações de crédito rural contratadas e determinaram a suspensão do prazo prescricional das referidas obrigações, respectivamente, até 31/12/2015 e 30/12/2019.

O prazo prescricional começou a fluir em 02/05/2015, e permaneceu suspenso até 31/12/2015, por força das disposições das Leis n. 12.844/2013 e 13.001/2014. Posteriormente, foram editadas as Leis n. 13.340/2016 e 13.729/2018, que, mais uma vez, determinaram a suspensão do prazo prescricional, desde sua publicação, em 28/09/2016 e 08/11/2018, respectivamente, até 30/12/2019.

Certo que a pretensão do apelante não se encontra fulminada pela prescrição, que somente seria alcançada em 2023, sendo impositiva a manutenção da sentença. No mais, não tendo sido apresentado elementos capazes de modificar a situação que se apresenta, a decisão atacada mostra-se adequada, ponderando os elementos probatórios existentes nos autos.
Apelo do BANCO DO NORDESTE DO BRASIL AS. i
mpugnação à gratuidade de justiça rejeitada.

Mérito.

Uma vez intentada ação monitória com base em contrato, sobre o débito há que incidir, até a data do ajuizamento, todos os consectários legais a ele aplicáveis, inclusive porque característica das próprias operações praticadas, no entanto, após este marco o débito será atualizado por parâmetros judiciais.Com a constituição judicial do débito, inicia-se o período sujeito à correção judicial, ao reverso do período da persecução do valor e da inadimplência do devedor, em que incidem os encargos pactuados no contrato, até o ajuizamento da monitória, após, a correção monetária e os juros de mora, ocorre a partir da citação da devedora, conforme estabelece o art. 405 do Código Civil - CC. Apelo de NATANAEL PEREIRA DA SILVA e
PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA
improvido e da Apelo do BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA parcialmente provido.